Tribunal: STF
Processo: HC 159950
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). JULGAMENTO VIRTUAL: POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS.
Relatório 
    1. Em 1º.8.2018, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao habeas corpus impetrado por Elaine Oliveira Pereira em benefício de Cláudia Cristina Sobral Alves Barbosa ou Cláudia Cristina Hoerig, contra o Ministro de Estado da Justiça e a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Extradição n. 1.462/EUA, Relator o Ministro Roberto Barroso.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.8.2018, a agravante, Cláudia Cristina Sobral Alves Barbosa ou Cláudia Cristina Hoerig, interpôs em 11.8.2018, tempestivamente, agravo regimental.
    3. Em 22.8.2019, incluí o presente agravo regimental em habeas corpus para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal agendada para começar em 6.9.2019. 
    4. Em 29.8.2019, pela Petição/STF n. 51.619/2019, a agravante requereu fosse “concedido à impetrante do HC nº 159.950/DF, Elaine Oliveira Pereira, pedido de sustentação oral perante à colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, retirando-se o feito do julgamento virtual, agendado para 06/09/2019 e transferindo-o para modalidade presencial”.
    5.  Em 30.8.2019, os autos foram retirados de pauta e vieram conclusos.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral, o que não acontece com o agravo regimental em habeas corpus.
    Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo e embargos declaratórios em habeas corpus, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ““HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – Não cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC n. 145.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. (…) 2. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, assentou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (…) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.175-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017).
    No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame.
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 167.132-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.6.2019, HC n. 169.261-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.6.2019, HC n. 150.558-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2019, e HC n. 168.159-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.5.2019. 
    7. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 165.973 em 25.6.2019, a Segunda Turma chegou a permitir realização de sustentação em agravo regimental em habeas corpus até posterior manifestação do Plenário sobre o tema.
    Esse entendimento, entretanto, foi revisto e os integrantes da Segunda Turma têm-se manifestado, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas, pelo não cabimento de sustentação oral nos agravos regimentais em habeas corpus, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Na sessão virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou não caber sustentação oral no julgamento de agravo regimental contra decisão proferida pelo Relator do habeas corpus (HC n. 164.593-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ““HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO, RESTANDO PREJUDICADO, EM CONSEQUÊNCIA, O SEGUNDO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO NESTES AUTOS (...) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 164.995-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em sessão virtual de 25.10.2019 a 4.11.2019).
    “(…) o agravante funda seu pedido na necessidade de sustentação oral das razões recursais, o que, todavia, é inviável em sede de agravo regimental, à luz do que dispõe o § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF” (HC n. 170.784-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em sessão virtual de 8.11.2019 a 19.11.2019).
    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 172.854-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2019, HC n. 158.215-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2019, e HC n. 158.840-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.10.2019.
    8. Incabível a realização de sustentação oral, não há razão para determinar o julgamento presencial deste agravo regimental, até porque a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal.
    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 
    9. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 
    10. Pelo exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição/STF n. 51.619/2019.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora